Tribunal: TJSP
Processo: 2249405-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249405-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCIO
APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249405-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19403
2
Habeas Corpus no 2249405-89.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Márcio Aparecido de Souza
Juízo: 2a Vara da Comarca de Avaré
Voto no 19403
HABEAS
CORPUS

Violência
Doméstica - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente fundamentado
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de Márcio Aparecido de Souza, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que não
estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem
como que a decisão é carente de fundamentação idônea.
Pede a concessão da liminar para revogar a
prisão
preventiva
do
Paciente,
confirmando-se
a
decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 76/78), as
informações foram prestadas (fls. 87/88) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 91/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249405-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19403
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Levando-se em conta a ordem pública, não é
o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em
flagrante delito no dia 18 de outubro de 2020, porque teria ameaçado
de morte com uma faca sua companheira, bem como teria jogado
pinga no sofá e ameaçado atear fogo no local com todos dentro da
casa, inclusive o filho de 13 anos do casal.
O Paciente vem ameaçando a vida da vítima
em diversas oportunidades (inclusive foi deferida medida protetiva em
favor dela em outro processo - fls. 16) e o magistrado agiu com acerto
em decretar a prisão ao fundamento de que “A medida encontra
justificativa na necessidade de garantir a ordem pública. No caso
vertente, as circunstâncias da prisão do autuado - notadamente por
sua reincidência
não possibilitam, neste momento processual, a
concessão da liberdade provisória. Ainda em decorrência das
mencionadas peculiaridades do caso em concreto, as medidas
alternativas à segregação cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Penal não se mostram aconselháveis - eis que,
como supra fundamentado, a garantia da ordem pública e a
necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal tornam
imperiosa a manutenção do acusado no cárcere. Como dito alhures, o
averiguado é reincidente e possui medida protetiva de urgência para
que não se aproxime da vítima, realçando a gravidade em concreto da
conduta em tese praticada, a indicar o envolvimento do averiguado em
práticas ilícitas, observando-se que há medida protetiva em relação a
outra vítima, o que justifica sua segregação cautelar”, demonstrando-
se, assim, a sua periculosidade, não havendo nenhuma irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249405-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19403
4
na referida decisão que a comprometesse, porquanto a segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Analisando minuciosamente o presente “writ”,
verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
está amparada no artigo 312 e no inciso III, do artigo 313, ambos do
CPP, e expedir alvará de soltura na atual circunstância se relevaria
temerário à segurança da vítima.
O Paciente ostenta considerável folha de
antecedentes criminais (fls. 48/51) e sabe-se que há um número
crescente de mortes no âmbito doméstico, até mesmo por vingança
após a notícia do crime ser levada às autoridades.
A necessidade da prisão do Paciente também
se justifica em função da conveniência da instrução, vez que nos
crimes dessa natureza é essencial que se garanta à vítima o relato dos
fatos ao juízo com tranquilidade e segurança, sem percalços, o que
poderia não ocorrer com o paciente em liberdade.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido
pela regularidade da prisão em casos semelhantes:
“(...) 2. É admitida a decretação da prisão
preventiva em relação a crime doloso punido com
pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos,
em situação de violência doméstica e familiar
contra
a
companheira
(...)”,
em
HC
no
313.128/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe de 17/03/2015;
“(...) 1. A prisão preventiva é medida que se
impõe para garantia da ordem pública, a fim de
prevenir a reiteração delitiva, bem como para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249405-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19403
5
efetivamente garantir a integridade física da
vítima, sendo irrelevante invocarem-se condições
pessoais
favoráveis,
principalmente
se
não
comprovadas.”, em RHC no 49.195/MS, Sexta
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
10/12/2014;
“(...) 1. A necessidade da custódia cautelar restou
demonstrada, com espeque em dados concretos
dos autos, conforme recomenda a jurisprudência
desta Corte, estando o decisum proferido na
origem fundamentado no descumprimento das
medidas protetivas outrora impostas, a evidenciar,
portanto, o risco para a ordem pública e para a
integridade física e moral da vítima, nos termos
dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 20 da Lei n.o 11.340/06.”,
em HC 350.435/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 15/04/2016.
Não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator